Tribunal: TJES
Processo: 5000013-11.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000013-11.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GILMARA ALOQUIO MATUCHOCO DE ARAUJO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000013-11.2018.8.08.0057

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
GILMARA ALOQUIO MATUCHOCO DE ARAUJO

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMUNICAÇÃO SOBRE A MUDANÇA DO PLANO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO PLANO DA AUTORA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que adquiriu um pacote promocional SMARTVIVO CONTROLE PLUS 400, no valor de R$ 39,99 (trinta e nove e noventa e nove)> Todavia, informa que, em junho de 2017, a requerida alterou o contrato unilateralmente.

Nas razões recursais, o banco requerido interpôs
Recurso Inominado (ID 4126230), requerendo preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e no mérito aduz que a alteração contratual respeitou o disposto no artigo 52 da resolução nº 632 da Anatel, considerando que informou a autora sobre a alteração contratual no prazo de 30 dias conforme a resolução, de modo que resta ausente falha na prestação de serviços e aduz a impossibilidade de cessar a cobrança por serviços de terceiros.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade das alegações exordiais, especificamente de que prestou a devida informação sobre a razão da

cobrança por serviços de terceiros. Assim, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
no sentido que tal cobrança é indevida.

Neste sentido é o entendimento do magistrado de piso:

“Em verdade, o que onerou as faturas mensais da requerente foi a cobrança de serviços de terceiros, no importe de R$ 12,00 (doze reais) e, nesse aspecto, tratando-se de relação de consumo e evidenciada a hipossuficiência da consumidora em desfavor do prestado do serviço, conforme preconizado no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deveria a requerida ter colacionado aos autos prova da contratação dos serviços de terceiros efetivamente cobrados, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, prova que não veio aos autos, com registro de que a cobrança deve estar condicionada à efetiva contratação e os termos da contratação devem ser armazenados pela prestadora do serviço, já que a consumidora alega não ter contratado,
de sorte que se reconhece a existência de falha na prestação do serviço consistente na cobrança indevida
, devendo a requerida se abster de realizar cobranças de serviços de terceiros, sob pena de imposição de multa ou conversão da obrigação em perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença.”

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TELEFÔNICA/VIVO. EXTINÇÃO DO PLANO ORIGINAL. MIGRAÇÃO PARA NOVO PLANO. INCLUSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS UNILATERALMENTE, SEM PROVA DA CONTRATAÇÃO OU DA CIENTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VENDA CASADA. ARTIGOS 14 E 39, I DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DO ABUSO NA COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS. PRECEDENTES. R$ 2.000,00. REFORMA DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 201900722121 Nº único: 0037605-77.2018.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 17/09/2019)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)